Tribunal: CARF
Processo: 15746.720814/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720814/2020-70
ACÓRDÃO
2102-003.496 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME SUBSTITUTIVO.
A validade da opção pelo regime da CPRB não está condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. O
contribuinte pode manifestar a opção por meio de pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais ou apresentação de declaração por meio da qual confessa o
tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento fiscal.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.496 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720814/2020-70
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa MAGGION INDÚSTRIAS DE
PNEUS E MÁQUINAS LTDA. em face de acórdão proferido em primeira instância, que julgou a
Impugnação improcedente e manteve o crédito tributário relativo à contribuição previdenciária
patronal, período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, inclusive 13o salário.
O Auto de Infração (fls. 33 a 37) foi lavrado para exigir a contribuição destinada à
Seguridade Social decorrente de “Divergência de contribuição da empresa – informação indevida
de ajuste de CPRB em GFIP”.
O Relatório Fiscal (fls. 40 a 44) destaca as situações que deram origem, que foram
reproduzidas no Acórdão desta forma:
2.4. “Inicialmente cumpre destacar que consta da ARRECADAÇÃO no banco de
dados da SRF o pagamento de R$ 248 mil referentes à CPRB, sendo que para
janeiro, mês de opção pela CPRB para o contribuinte, verifica-se que o pagamento
foi realizado em atraso”.
2.5. “Haja vista que o mês de opção pela CPRB para o contribuinte é janeiro,
verifica-se que o pagamento foi realizado em atraso, o que, no entendimento da
Solução de Consulta Interna no 14 – Cosit, de 5 de novembro de 2018, não é
admitido, conforme o efeito vinculante da Solução de Consulta, conforme
previsto pelo art. 9o da IN 1396 de 2013 e alterações”.
2.6. “No presente caso, portanto, a opção pela CPRB deve ser desconsiderada e o
lançamento tributário deste Auto de infração será feito tomando como base de
cálculo as folhas de pagamento, apurando-se a parte patronal devida, com o
cuidado de apropriar os respectivos pagamentos recolhidos indevidamente a
título de CPRB, conforme tabela do item 2, [...]”.
As demais circunstâncias da autuação e os argumentos da Impugnação estão
resumidos no relatório do Acórdão 109-006.055 - 6a TURMA DA DRJ09 (fls. 103 a 114), cuja
ementa reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NULIDADE. HIPÓTESES.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.496 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720814/2020-70
3
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO.
A opção pelo regime da CPRB para o ano-calendário de 2016 e seguintes deve
ocorrer por meio do pagamento, realizado no prazo de vencimento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, sendo ineficaz o
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
AJUSTES INDEVIDOS. GLOSA. LANÇAMENTO.
A empresa que realizar os ajustes de forma indevida a título de CPRB, em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), terá os valores
compensados a maior glosados pela fiscalização, com o consequente lançamento
de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. FORÇA PROBANTE.
O ato administrativo goza da presunção de veracidade, cabendo ao impugnante
estribar suas alegações de defesa em documentos que deem a elas força
probante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do referido acórdão, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls.
123 a 131), requerendo que seja dado provimento, com os seguintes argumentos e alegações:
a) o Auto de Infração deveria ser ANULADO E CANCELADO, tendo em vista
desconsiderou a opção da Contribuinte de recolher a Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, sob o fundamento no atraso do
pagamento, lançando tributo considerando em sua base de cálculo as folhas
de pagamento;
b) alternativamente, que a Autoridade Fiscal se abstenha de exigir o
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a folha de salários no ano
calendário 2016, e autorizar o recolhimento da CPRB na sistemática da Lei n.
12.546/2011 por todo o ano-calendário 2018.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.496 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720814/2020-70
4
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Carlos Marne Dias Alves - Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Da opção pela CPRB
A decisão de primeira instância, com base na ausência de recolhimento tempestivo
e nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018, de 5 de novembro de 2018,
decidiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de que a opção intempestiva pelo
regime da CPRB seria motivo hábil para tornar a opção ineficaz e manter o contribuinte no regime
de tributação pela folha de salários.
O entendimento de 1a instância baseava-se numa interpretação restritiva do § 13
do artigo 9o da Lei n o 12.546, de 2011, segundo o qual a opção irretratável pela CPRB deveria
ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de dilatação do prazo. Esse era o
entendimento constante na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM
ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada.
Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime
substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Porém, tal entendimento foi revisto e reformado pela Solução de Consulta Interna
Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, cuja conclusão reproduzo:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.496 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720814/2020-70
5
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018. (grifos nossos)
Desta forma, verifica-se que não há prazo para manifestação da opção pelo regime
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e que a opção não está condicionada
ao pagamento tempestivo da competência de janeiro ou da primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, uma vez que o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.5461, de 14 de
dezembro de 2011, não estabelece expressamente a exigência de tempestividade do pagamento
inicial.
A manifestação inequívoca do contribuinte pode ser considerada com base nas
declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Desse modo, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo
após o prazo de vencimento pode sujeitar o contribuinte a sanções próprias, que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
Tendo em vista que não mais subsiste o entendimento, que serviu de base para a
decisão de 1a instancia, segundo a qual a manifestação de opção pela CPRB exigiria o pagamento
tempestivo da contribuição relativas ao primeiro mês do ano no qual a empresa auferiu receita,
não há como subsistir o lançamento fiscal.
Por fim, uma vez que a presente decisão é favorável ao sujeito passivo, deixo de me
manifestar sobre os demais pontos abordados pela recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
cancelar o lançamento fiscal.
É o voto

1 Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei: (...) § 13 A opção pela tributação substitutiva prevista nos
arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para
todo o ano calendário

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.496 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720814/2020-70
6

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 192
DF CARF MF
Original